Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747563-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SOUZA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAIANE SOUZA GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, pela qual determinou a suspensão do processo com fulcro no Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, estabelecido para aferir a necessidade de liquidação prévia ao cumprimento de sentença coletiva que institui condenação genérica. Destaca a agravante, inicialmente, que o cumprimento de sentença originário visa a suspensão de descontos previdenciários e a restituição de contribuições pagas, incidentes sobre os valores recebidos a título de Gratificação em Políticas Sociais, com amparo na sentença coletiva proferida na ação movida em face dos agravados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF, nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, julgado pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Impugna a determinação de suspensão do cumprimento de sentença exarada na decisão agravada, com fundamento no Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, argumentando que o caso dos autos não trata de sentença coletiva genérica, ao contrário da matéria apreciada em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que o título judicial especifica objetivamente a forma de apuração do valor da obrigação e a forma de correção monetária, o que afirma ser passível de pronta aferição pelo valor pago apago a título de Gratificação em Políticas Sociais, no período defendido na sentença. Colaciona jurisprudência e sustenta a presença dos pressupostos apara concessão de antecipação de tutela recursal, destacando “...a insegurança jurídica e a morosidade na satisfação do crédito devem ser afastadas, considerando-se o risco de deterioração das condições econômicas do Agravante, o que se coaduna com a função reparatória e restauradora da tutela jurisdicional, razão pela qual devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a afastar os efeitos da decisão agravada e assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de modo a garantir o processamento do feito. Preparo regular no ID 65978760. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem revela que estão presentes os aludidos pressupostos. A decisão agravada suspendeu o cumprimento de em razão da decisão proferida pelo STJ ao afetar em recursos repetitivos o Tema no 1.169, para definir sobre a necessidade liquidação prévia ao cumprimento da sentença coletiva. Ocorre que a hipótese nos autos não permite a suspensão do processo em razão da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169 para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (g.n.) Com efeito, a ordem de sobrestamento de processos nas instâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos em que efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. A propósito, confira-se o dispositivo do acórdão pelo qual houve a afetação da matéria em sede de recursos repetitivos. “Ante o exposto, em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (g.n.) Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A questão sequer foi debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. (...) (Acórdão 1675497, 07016125720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, por não se tratar de sentença coletiva com condenação genérica. A sentença coletiva estabeleceu objetivamente, os encargos de mora e o período em que é devida a restituição de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pela agravante a título de Gratificação em Políticas Sociais, em montante passível de aferição com base em dados oficiais do próprio Distrito Federal, já anexados ao processo (ID 160616688), de modo que a apuração do valor devido envolve somente atualização, por simples cálculos aritméticos. Assim, não se aplica ao caso dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, pois desnecessária a prévia liquidação de sentença, por força do contido no art. 509, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Por fim, além de provável a reforma da decisão agravada, registro a existência de risco ao resultado útil do processo caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, pois não se verifica justificativa plausível para a suspensão processual, possuindo a agravante interesse na célere resolução do feito, especialmente em execução contra a Fazenda Pública, que sujeita o credor à ordem de pagamento dos precatórios. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar e retomada da tramitação do processo originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator